Tribunal: TJSP
Processo: 1500738-03.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500738-03.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
PAULO ENRIQUE SEBASTIAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-03.2019.8.26.0533 -Voto no 9639
2
VOTO no 9639
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500738-03.2019.8.26.0533
COMARCA: Santa Bárbara D'Oeste
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Cassio Henrique Dolce de Faria
APELANTE: Paulo Enrique Sebastião
APELADO: Ministério Público do Estado
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Paulo Enrique
Sebastião, contra a r. sentença de fls. 124/126 (publicada em audiência
realizada aos 22 de janeiro de 2020 fl. 126), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 33, da Lei no 11.343/06, a 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, sendo-lhe concedido
o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando, com lastro na fragilidade
da prova, a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para aquela prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06 (fls. 128/131).
Contra-arrazoado o recurso (fls.135/140), o parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-03.2019.8.26.0533 -Voto no 9639
3
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 148/158).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 28 de maio de 2019, no horário
e local indicados na denúncia, o apelante trazia consigo, para posterior
entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) pinos de cocaína e guardava, no
mesmo local, também para fins de tráfico, mais 12 (doze) pinos de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O recurso defensivo não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico imputado ao
apelante, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do
dinheiro e pelos laudos de constatação preliminar e de exame químico-
toxicológico (fls. 12/13, 14 e 45/47).
Quanto à autoria deste crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade de Paulo, senão vejamos.
Os guardas civis municipais Ailton Sandrin e Gilvani José dos
Reis, na primeira fase da persecução penal, narraram que, no dia dos fatos,
receberam denúncia anônima dando conta que um indivíduo magro, pardo,
trajando bermuda clara e camiseta roxa, estava realizando a venda de
entorpecente na rua 31 de março e que estava escondendo o entorpecente no
cano de saída de água da casa de no 291. Dirigiram-se até o local e avistaram
pessoa com as mesmas características, a qual estava abaixada, próxima à
calçada. Proferiram ter realizado a abordagem do indivíduo, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-03.2019.8.26.0533 -Voto no 9639
4
identificado como o ora apelante Paulo, que trazia algo em sua boca, tendo
expelido dois “eppendorfs” de cocaína. Disseram que, no bolso da bermuda do
apelante foi encontrada a quantia de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), em
cédulas de diversas. Relataram que foram até local indicado pelo ora apelante
e lá encontraram mais 12 (doze) “eppendorfs” de cocaína, com as mesmas
características das porções encontradas com ele. Esclareceram que Paulo
confessou a prática delitiva e aduziu que estava traficando por estar com a
pensão da filha atrasada (fls. 08/09).
Na segunda fase da persecução penal, os agentes públicos
ratificaram o teor das declarações outrora prestadas, tendo o guarda Ailton
esclarecido adicionalmente que o local em que ele foi encontrado era
conhecido como ponto de tráfico de drogas.
Paulo, na primeira fase da persecução penal, optou pelo silêncio
(fl. 10).
Na segunda fase da persecução penal, o apelante negou a
acusação, alegando ser apenas usuário de drogas. Disse que não estava
sozinho no dia e que estava no local para comprar drogas. Confirmou que
estava com duas porções de droga, negando a propriedade das demais
porções. Alegou que o dinheiro que possuía era fruto de seu trabalho,
alegando que recebia toda sexta-feira. Relatou ser viciado em cocaína há
cerca de 30 (trinta) anos.
Esse é o conjunto probatório colhido, hábil para lastrear a
responsabilidade de Paulo pelos fatos que lhes foram imputados na denúncia.
Isso porque os agentes públicos relataram, em uníssono, a
dinâmica da diligência, oportunidade na qual Paulo foi encontrado na posse
de drogas, em local conhecido como ponto de tráfico, para o qual os guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-03.2019.8.26.0533 -Voto no 9639
5
se dirigiram justamente pela existência de denúncia anônima que indicava que
o comércio ilícito era ali praticado, por indivíduo de características que
correspondiam às do ora apelante.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para incriminar o
apelante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos
tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo
quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como
pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal
brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador
pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-03.2019.8.26.0533 -Voto no 9639
6
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, eventualmente, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo do teor coerente,
coeso e harmônico de seus relatos.
Assim, a despeito da negativa judicial do apelante, o robusto
conjunto probatório não deixa dúvidas de que ele era o proprietário de todas
as drogas apreendidas e que elas eram indubitavelmente destinadas ao
fornecimento a consumo de terceiros, até mesmo porque ele alegou, mas não
comprovou, o exercício de atividade produtiva lícita.
Assim, reconhecido o crime de tráfico, não há falar em
desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, pois, ainda que
comprovado por perícia técnica o uso ou o vício, não estaria afastada a
responsabilidade pelo crime mais grave, isso porque uma conduta não exclui a
outra. Na verdade, é comum entre usuários e viciados em drogas o tráfico
como forma de viabilizar o sustento do uso ou vício.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a reparar
em sede de recurso exclusivo da defesa, porquanto no primeiro momento foi
parcimoniosamente majorada em 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-03.2019.8.26.0533 -Voto no 9639
7
natureza das drogas apreendidas e dos maus antecedentes do apelante, o
qual ostenta condenação definitiva anterior por crime de furto (processo
498/00 - fl. 26), em relação a qual já decorreu o prazo depurador do artigo 64,
I, do Código Penal, não podendo ser considerada para fins de reincidência. Já
no segundo e terceiro momentos, a pena se manteve no mesmo patamar, à
míngua de causas alteradoras, tornando-se definitiva em 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão de reclusão.
Obedecidos aos mesmos critérios, a pena de multa totalizou 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.
E não há falar na aplicação, no caso, da causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, até porque Paulo, não se
olvide, é indivíduo possuidor de maus antecedentes.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, impõe-se o
fechado, já que a prática criminosa perpetrada, além de atingir o bem jurídico
tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos
penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é notório. Aliás, o
tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio,
pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as empreitadas
criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a corrupção de agentes
públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há
como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa conduta, a formar
multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação
familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão
deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a
imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do
comércio ilegal, causando na sociedade a sensação de impunidade daqueles
que do tráfico fazem seu meio de vida. Por todos esses motivos, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-03.2019.8.26.0533 -Voto no 9639
8
olvidando, ainda, dos maus antecedentes de Paulo, inviável a imposição de
regime diverso do fechado.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
da pena aplicada e dos maus antecedentes do ora apelante, não há se cogitar
em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a tamanha perniciosidade da
prática criminosa que, como uma grave doença, corrói a sociedade a,
atualmente, somente se equiparar à corrupção, que, igualmente, sérias
sequelas traz ao país.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
mantida a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator